Tribunal: TJDFT
Processo: 0720516-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva decretada após flagrante decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra terceiro, sob alegação de nulidade da diligência, ausência de justa causa e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na busca domiciliar que ensejou a prisão em flagrante do paciente e consequente nulidade das provas; e, (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a diligência de busca e apreensão foi autorizada judicialmente, com base em investigação prévia que vinculava o imóvel ao de investigado, ela é legítima nos termos do art. 240 do CPP.
4. Como a entrada em domicílio foi regular, e a localização de drogas, pinos vazios, balança de precisão e bens de origem não comprovada caracterizou situação de flagrância, autoriza-se a prisão do paciente nos termos do art. 302, I, do CPP.
5. A presença de documentos pessoais do investigado originário no imóvel confirma o vínculo entre o local e o alvo do mandado, afastando a alegação de desvio de finalidade da diligência.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o encontro fortuito de provas durante diligências regularmente autorizadas, sendo válidas as provas colhidas sobre crimes não relacionados ao objeto inicial da investigação.
7. Como a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da natureza e da quantidade das drogas, além do histórico criminal do paciente, que registra condenações por tráfico, roubo, receptação e homicídio, ela deve ser mantida.
8. Se o paciente estava em cumprimento de pena no regime aberto à época da prisão, evidenciando risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, não há razão para ser colocado em liberdade.
9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e paternidade, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta e presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e 93, IX; CPP, arts. 240, 243, 302, 310, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.